Tribunal: TJDFT
Processo: 0746586-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746586-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: MITRA ARQUIDIOCESANA DE BRASILIA REU: ALTEZA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Visando estancar eventual alegação de cerceamento de defesa, abro vista às partes para, querendo, especificarem as provas que pretendem produzir (CPC, art. 972), indicando a pertinência e a necessidade. Prazo: 5 dias. Após, retornem os autos conclusos. P. I. Brasília/DF, 13 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator